Tribunal: STF
Processo: AI 373741
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Acórdão
recorrido extraordinariamente que confirma os fundamentos da sentença
 monocrática.
Formação do instrumento do agravo. Sentença não trasladada. Ausência
 de peça
essencial para a exata compreensão da controvérsia. Súmula 288/STF.
 Precedentes.
3. Agravo regimental a  que se nega provimento.